Tribunal: TJES
Processo: 0018384-15.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018384-15.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRA RODRIGUES MACHADO

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 608 DO STF. CONTRATOS SUCESSIVOS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VERBAS SOCIAIS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Alessandra Rodrigues Machado contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de FGTS e de nulidade de contratos temporários sucessivamente firmados com o Município de Cariacica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão consistem em:

(I) definir o prazo prescricional aplicável ao pedido de FGTS em face da modulação dos efeitos do Tema 608 do STF;

(II) analisar a nulidade dos contratos temporários sucessivos e o direito ao FGTS e verbas sociais decorrentes do vínculo reconhecido como contínuo.

(III) avaliar a procedência do pedido de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Conforme o Tema 608 do STF, o prazo prescricional quinquenal aplica-se às ações ajuizadas após 13/11/2019. Para aquelas ajuizadas antes dessa data, aplica-se a prescrição trintenária. No caso, a ação foi proposta em 12/11/2019, sendo aplicável o prazo de 30 (trinta) anos.

4. Ficou evidenciado o desvirtuamento da contratação temporária, com sucessivos contratos firmados de forma contínua por mais de 13 anos, configurando nulidade nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e reconhecendo o direito ao depósito de FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/1990).

5. As verbas sociais, como 13º salário e férias, são devidas em razão do desvirtuamento contratual.

6. Não há comprovação de abalo psíquico ou moral capaz de justificar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional trintenário aplica-se às ações de cobrança de FGTS ajuizadas antes de 13/11/2019, conforme modulação dos efeitos do Tema 608 do STF.

Contratos temporários sucessivamente renovados de forma contínua configuram desvirtuamento da contratação temporária e ensejam o pagamento de FGTS e verbas sociais.

Para condenação em danos morais, exige-se demonstração efetiva do dano, inexistente no caso.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CF/1988, art. 7º, XXIX; CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13-11-2014;
TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0000718-11.2013.8.08.0012, Relª Desª Vânia Massad Campos, j. 21-11-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018384-15.2019.8.08.0012.

APELANTE: ALESSANDRA RODRIGUES MACHADO.

APELADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Alessandra Rodrigues Machado interpôs recurso de apelação em razão da respeitável sentença (fls. 106-9), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, Comarca da Capital, nos autos da “ação de cobrança do FGTS c/c antecipação de tutela” ajuizada por ela contra o Município de Cariacica, que julgou improcedente o pedido formulado pela autora na petição inicial.

Em suas razões recursais (id 8754701 - p. 1-22), a apelante sustentou, em síntese, que 1) “O magistrado singular não aplicou corretamente o instituto” pois “Aplicou prescrição quinquenal ao caso quando não deveria fazê-lo” deixando “de adotar a modulação dos efeitos deferida em sede de repercussão geral no Tema STF 608”; 2) “não poderia ser decotado o período de 1994 até 2014, até porque, a jurisprudência com a qual fundamentou a aplicação da prescrição é ultrapassada e o posicionamento da Corte Superior já foi alterado neste sentido”; 3) “no julgamento de demandas repetitivas, Tema 1020, o e. STJ afastou definitivamente a hipótese de prescrição quinquenal para o pedido de FGTS dos contratos declarados nulos”; 4) “a discussão de prescrição já foi sedimentada e pacificada, não apenas na Corte Suprema, como também em todas as turmas deste e. Tribunal do ES, e o julgado a quo não está respeitando a tese de repercussão geral, e deve ser reformado”; 5) “existindo prazos em curso, cujas parcelas devidas antecedem a data da decisão do ARE 709212, a prescrição quinquenal que passa a correr a partir de 13/11/2014 (efeitos ex nunc – prospectivos), e que conduz à data de 13/11/2019 para o
terminus a quo
para operar a prescrição, o é unicamente para o ajuizamento da ação, e não da questão de fundo em si”; 6) “a modulação dos efeitos impõe a leitura a partir do termo inicial da prescrição para a prospecção, e não o termo final”; 7) “o prazo das parcelas da Apelante já estava em curso ao tempo da decisão do e. STF, por isso, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação era de até 05 (cinco) anos a partir da decisão, ou seja, até o dia 13/11/2019”; 8) “Uma vez que a ação é ajuizada antes desta data, não há que se falar em prescrição quinquenal”; 9) “O mero intervalo entre os contratos, de alguns meses, não pode desconfigurar a ilegalidade do contrato”; 10) “o pedido de dano moral não está meramente ligado a ausência de depósitos fundiários, mas ao conjunto disso ligado à contratação temporária imposta, que retira a segurança do obreiro servidor quanto à continuidade do trabalho, o que gera enorme desgasto psíquico”; 11) Uma vez que o contrato é declarado nulo, não mais subsiste o regime jurídico da contratação, a qual, inexoravelmente, passa a ser aplicação do regime celetista, e via de consequência, sobre tais verbas incidem o FGTS”.

Requereu o provimento do recurso para “Reformar o julgado quanto às questões da prescrição, verbas sociais e danos morais” e reconhecer “também a nulidade dos contratos anteriores a novembro de 2014, i.e., todo o período laborado como DT, e via de consequência, na égide do julgado paradigma suso colacionado, condenar o Estado ao pagamento das Verbas de FGTS, Verbas Sociais e Danos Morais, nos exatos moldes requeridos na exordial.”

ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

P
reliminarmente
, verifico que o recurso interposto atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo, adequado e regularmente processado. Ressalto que a apelante encontra-se amparada pela gratuidade da justiça. Assim, conheço do recurso.

MÉRITO RECURSAL.

O presente recurso trata de ação de cobrança ajuizada por Alessandra Rodrigues Machado, em face do Município de Cariacica, visando à nulidade de contratos temporários sucessivamente firmados, bem como o reconhecimento do direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS relativo ao período laborado.

Prescrição aplicável.

O cerne da controvérsia reside na aplicação da prescrição quinquenal ou trintenária em relação ao FGTS. O magistrado de primeira instância aplicou a prescrição quinquenal com base no entendimento consolidado no Tema 608 do excelso Supremo Tribunal Federal (ARE n. 709.212), declarando prescritos os contratos anteriores a 14-11-2014.

No entanto, a jurisprudência pacífica do excelso STF, especialmente a modulação dos efeitos no Tema 608, determina que o prazo prescricional trintenário se aplique às ações ajuizadas antes de 13-11-2019, como é o caso, visto que a ação foi ajuizada no dia 12-11-2019, conforme se verifica pela autenticação mecânica do protocolo, ao passo que, por equívoco, entendeu o douto Juiz de primeiro grau que a ação foi ajuizada no dia 14-11-2019 mas tal data refere-se ao recebimento da ação no setor de distribuição. Tal entendimento visa resguardar a segurança jurídica, protegendo direitos consolidados em períodos anteriores ao julgamento mencionado.

Logo, afasta-se a prescrição quinquenal e reconhece-se a aplicabilidade da prescrição trintenária para os depósitos de FGTS referentes ao período reclamado.

Nulidade dos contratos temporários.

É incontroverso nos autos que a apelante foi contratada por período sucessivo e contínuo, caracterizando vício de origem nos contratos temporários. Segundo o art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária deve ser (1) definida em lei; (2) por tempo determinado, (3) para atender à necessidade temporária; e (4) ser de excepcional interesse público.

Quanto à necessidade temporária e excepcional interesse público, a eminente Ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 3.116/AP
1
, citando Diógenes Gasparini, destacou que:

Por necessidade temporária entende-se a qualificada por sua transitoriedade; a que não é permanente; aquela que se sabe ter um fim próximo. Em suma, a que é passageira [...] A necessidade a ser atendida, além de ser temporária, há de ser de excepcional interesse público. Este não há de ser relevantíssimo, mas tão só revelador de uma situação de exceção, de excepcionalidade, que pode ou não estar ligado à imperiosidade de um atendimento urgente para legitimar a contratação... (Direito Administrativo, 12ª. ed., São Paulo, Saraiva, 2007, p. 161).

Diante de tais considerações, a contratação temporária exige necessidade excepcional e temporária, o que não restou demonstrado nos autos, sobretudo pela manutenção do vínculo por mais de 13 (treze) anos.

Nesse contexto, a jurisprudência do excelso STF é clara em reconhecer, na nulidade dos contratos temporários, o direito à percepção de salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme prevê o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 (Tema 916 do STF).

A alegação do município de que os intervalos entre os contratos descaracterizam a sucessividade não merece prosperar. A análise deve considerar o conjunto da relação empregatícia, que, no caso, revela-se contínua e reiterada. Assim, a sucessividade das contratações denota o desvirtuamento do caráter temporário, configurando vínculo de trato sucessivo.

Deste modo, os contratos firmados com a apelante devem ser declarados nulos devido à ausência de conformidade com os requisitos legais. Assim, impõe-se o reconhecimento do direito ao FGTS no período de vigência dos contratos declarados nulos.

Do direito ao FGTS.

A Lei n. 8.036/1990 assegura, em seu artigo 19-A, o direito ao depósito do FGTS mesmo em contratos declarados nulos:

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja considerado nulo nas hipóteses previstas no artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

E
ste egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.
0028123-53.2016.8.08.0000, reiterou que contratos temporários nulos geram direito ao levantamento do FGTS.

A jurisprudência desta egrégia corte reconhece a nulidade dos contratos temporários como os aqui analisados e entende pelo direito do servidor ao recebimento dos valores depositados do FGTS, senão vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. VIOLAÇÃO DO INCISO IX DO ART. 37 DA CF. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA
. 1) No Tema de Repercussão Geral nº 608, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Nada obstante, modulando seus efeitos, ressalvou a Suprema Corte que para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 2) Interpretando o precedente vinculante, definiu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo, que o prazo quinquenal somente se aplica às ações ajuizadas após o julgamento do Tema nº 608 (13/11/2019), ao passo que, em relação às demandas já propostas, aplica-se o prazo prescricional de 30 (trinta) anos. 3) Aplica-se o prazo prescricional trintenário na hipótese em que a ação sido ajuizada em 2008 e a cobrança se refira a contrações iniciadas em 2001. 4) No Tema de Repercussão Geral nº 551, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) Expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) Comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 5) Nos casos em que a Constituição Federal atribui ao legislador o poder de dispor sobre situações de relevância autorizadoras da contratação temporária de servidores públicos, impõe-se o ônus da demonstração e da adequada limitação das hipóteses de exceção ao preceito constitucional da obrigatoriedade do concurso público. 6) Em consonância com o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 596478/RR, o TJES, em sede do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0001651-95.2008.8.08.0064, pacificou o entendimento segundo o qual nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 7) Recurso desprovido. 8) Sobre a condenação deve incidir correção monetária segundo o índice do IPCA-E, a partir de cada vencimento, e juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema nº 905. (Apelação cível e remessa necessária n. 0000718-11.2013.8.08.0012, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª Desª Vânia Massad Campos, data da publicação: 21-11-2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. DEPÓSITOS DE FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DO ARE 709.212/DF. RECURSO PROVIDO
. I. Caso em exame. Apelação cível interposta por luciana lobato frangilio em face de sentença proferida pela 3ª vara da Fazenda Pública estadual de vitória/ES, que declarou a nulidade de contrato temporário e condenou o estado do Espírito Santo ao pagamento de FGTS a partir de 28/06/2011 até o término do contrato, em 24/02/2016. A apelante busca a aplicação do prazo prescricional trintenário para o recolhimento do FGTS, com base na modulação dos efeitos do are 709.212. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável ao recolhimento de FGTS em contratos temporários declarados nulos, considerando a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do are 709.212. III. Razões de decidir. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 23, §5º, da Lei nº 8.036/90, estabelecida pelo STF no are 709.212, aplica o prazo prescricional de 30 anos para ações ajuizadas antes de 13/11/2019 e 5 anos para as ajuizadas após essa data. A jurisprudência do STF, confirmada no re 522.897, define que, para contratos administrativos temporários declarados nulos, aplica-se o prazo prescricional trintenário, modulado conforme a data do ajuizamento da ação. No presente caso, o prazo prescricional já estava em curso na data do julgamento da repercussão geral, aplicando-se o prazo de 30 anos contados do início do primeiro contrato temporário, em 14/10/2005. IV. Dispositivo e tese. Recurso provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional de 30 anos para pleitos de FGTS é aplicável quando o ajuizamento da ação ocorrer antes de 13/11/2019, em conformidade com a modulação dos efeitos estabelecida no are 709.212. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Lei nº 8.036/1990, art. 23, §5º; Decreto nº 99.684/1990, art. 55; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, are 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, tribunal pleno, j. 13.11.2014; STF, re 522.897, Rel. Min. Gilmar Mendes, tribunal pleno, j. 16.03.2017. (Apelação cível e remessa necessária n. 0019953-20.2016.8.08.0024, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª Desª Marianne Judice de Mattos, data do julgamento: 04-11-2024, data da publicação: 19-11-2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATOS SUCESSIVOS. EDUCAÇÃO. PROFESSOR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PAGAMENTO FGTS. DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao que se vê dos autos, a requerente, ora apelada, laborou no cargo de professora por meio de contratos administrativos temporários (sem concurso público), os quais foram renovados sucessivas vezes. 2. De tal modo, as sucessivas contratações de atividade essencial para o bom andamento e prestação de serviços à população, descaracteriza a espécie de trabalho exarada no contrato firmado entre as partes, devendo, portanto, ser declarado nulo. (TJES; AC 0004188-26.2015.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 17/02/2020; DJES 03/03/2020). 3. Consectários legais. Alteração de ofício. STF, ADI 5.090. 4. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0000593-71.2019.8.08.0064, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, data do julgamento: 06-08-2024, data da publicação no DJES: 16-09-2024)

Danos morais e outras verbas.

Quanto aos danos morais, a apelante sustenta que a precariedade da contratação gerou sofrimento psíquico e insegurança, requerendo a devida reparação. Não obstante a relevância da alegação, não há nos autos comprovação concreta de abalo à dignidade humana que justifique a condenação em danos morais in re ipsa, sendo necessária demonstração efetiva, o que não ocorreu.

Quanto às verbas sociais, como 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, o excelso STF, no RE n. 658.026, firmou que tais direitos não são assegurados automaticamente, exceto em caso de desvirtuamento contratual, o que é aqui constatado. Assim, a apelante faz jus às verbas correlatas.

CONCLUSÃO.

Posto isso,
dou provimento parcial
ao recurso para: (a) Reconhecer a prescrição trintenária quanto ao FGTS, determinando que sejam incluídas no cálculo as parcelas vencidas desde o início da relação laboral; (b) Declarar a nulidade dos contratos temporários sucessivamente firmados, reconhecendo o direito ao depósito de FGTS no período declarado; (c) Reconhecer o direito às verbas sociais (13º salário e férias) em razão do desvirtuamento contratual; (d) Manter a improcedência quanto ao pedido de danos morais, por ausência de comprovação suficiente.

O
quantun
devido deverá ser definido em liquidação.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual(ais) a ser(em) definido(s) quando da liquidação do julgado (CPC, art. 85, § 4º, II).

É como voto.

1
ADI
n.
3116, Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2011,
p.
23-05-2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.